Tribunal: TJDFT
Processo: 0701691-11.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO FISCAL. IPVA. VEÍCULOS ELÉTRICOS E HÍBRIDOS. LIMITAÇÃO AOS AUTOMÓVEIS ADQUIRIDOS NO DISTRITO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A isenção fiscal é a dispensa legal (total ou parcial) do pagamento do tributo, com fins de fomentar áreas específicas, incentivar atividades de interesse ambiental, social e cultural ou aliviar o impacto financeiro sobre determinados contribuintes. Logo, é natural que as isenções não sejam concedidas sempre a todos os sujeitos passivos indistintamente.
2. Evidente, entretanto, que as pessoas em situações idênticas devem ter o mesmo tratamento tributário, por observância do princípio da isonomia.
3. Na hipótese, não há violação à isonomia, uma vez que a situação fática é distinta entre os contribuintes que compraram os veículos elétricos e híbridos dentro e fora do Distrito Federal. Ademais, a restrição da isenção se justifica como forma de incentivar os contribuintes a adquirirem os veículos em estabelecimentos localizados no território distrital.
4. O princípio da anterioridade nonagesimal também deve ser aplicado às hipóteses de majoração indireta de tributos, como é o caso da isenção. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
5. A Lei Distrital 7.591/2024, publicada em 05/12/2024, alterou a redação do art. 2o, XIII e § 6o, da Lei Distrital 6.466/2019 e limitou a isenção de IPVA sobre veículos automotores elétricos e híbridos àqueles adquiridos em estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal. A restrição da isenção equivale à majoração indireta do tributo. Deve, portanto, observar o princípio da anterioridade nonagesimal.
6. O fato gerador do IPVA é um evento instantâneo que ocorre, por definição legal, no dia 1o de janeiro de cada exercício fiscal. Nessa data, define-se a relação jurídico-tributária para todo o ano e quem for proprietário do veículo neste momento torna-se o devedor do valor integral do imposto para aquele exercício.
7. Por essa razão, se em 1o de janeiro de 2025 um veículo estava amparado pela regra de isenção então vigente, a obrigação tributária sequer chegou a ser constituída para aquele contribuinte. A dívida, portanto, não chegou a existir.
8. A nova lei, cuja eficácia estava suspensa pela noventena (superada somente em março de 2025), não pode retroagir para alcançar fato gerador pretérito, ocorrido em 1° de janeiro, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei tributária, previsto no art. 150, III, 'a', da Constituição.
9. Nesse contexto, a mudança que limitou a isenção só poderá ter efeito sobre o IPVA do próximo ano: fato gerador de 1o de janeiro de 2026. Qualquer cobrança do imposto em 2025 para os proprietários de veículos que antes eram isentos é inconstitucional, pois deve ser respeitada a anterioridade nonagesimal.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.